Tribunal: CARF
Processo: 19515.722708/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA VINCULANTE CARF No 11. REJEIÇÃO.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, conforme dispõe a Súmula Vinculante CARF no 11, de observância obrigatória.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ausente nos autos documentação hábil a comprovar a natureza dos insumos glosados, resta mantida a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que indeferiu os pedidos de compensação por falta de certeza e liquidez do crédito tributário.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ausente nos autos documentação hábil a comprovar a natureza dos insumos glosados, resta mantida a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que indeferiu os pedidos de compensação por falta de certeza e liquidez do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722708/2012-95
ACÓRDÃO
3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTEVES S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA VINCULANTE CARF
No 11. REJEIÇÃO.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal,
conforme dispõe a Súmula Vinculante CARF no 11, de observância
obrigatória.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITOS.
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos,
nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Ausente nos autos documentação hábil a comprovar a natureza dos
insumos glosados, resta mantida a decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), que indeferiu os pedidos de compensação por falta
de certeza e liquidez do crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITOS.
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
2
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos,
nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Ausente nos autos documentação hábil a comprovar a natureza dos
insumos glosados, resta mantida a decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), que indeferiu os pedidos de compensação por falta
de certeza e liquidez do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
O presente processo trata dos Autos de Infração de fls. 716-740, lavrados
contra o sujeito passivo acima identificado, relativos à insuficiência de
recolhimento e ao desconto indevido de créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) –
ambos com incidência não cumulativa – do período de janeiro/2008 a
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
3
dezembro/2008. O valor total do crédito tributário lançado foi de R$ 932.089,01
(incluindo contribuições, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
12/2012).
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 745-766 contém descrição detalhada
do procedimento fiscal realizado e das infrações apuradas pela autoridade fiscal,
as quais são resumidas a seguir:
▪ Infrações que alteraram os débitos na apuração do PIS/COFINS:
- Diferenças relativas às receitas de vendas de bens e serviços dos CFOP
5101, 5116, 6101, 5401, 6401 e 6501, para os quais o contribuinte considerou
valores inferiores aos registrados nos Livros de Registro de Saídas;
- Receitas de vendas de bens e serviços dos CFOP 5102, 5402, 5113, 6102 e
6116, registradas nos Livros de Registro de Saídas, as quais deveriam compor a
base de cálculo, mas não foram consideradas pelo contribuinte;
- Débitos relativos a devoluções de compras de insumos, que foram
omitidas na apuração do contribuinte;
- Desconto indevido de valores referentes ao ICMS Substituição Tributária
(ou em valor superior ao registrado no Livro de Registro de Saída ou referentes a
operações que não fazem parte da apuração da base de cálculo).
▪ Infrações que alteraram os créditos na apuração do PIS/COFINS:
- Inclusão indevida do valor do IPI na base de cálculo de créditos de bens
utilizados como insumos;
- Apuração de créditos de despesas com energia elétrica em valor superior
ao registrado na contabilidade, no mês de fevereiro, e em duplicidade, no mês de
março;
- Apuração indevida de créditos referentes a fretes de devolução, conforme
entendimento da Receita Federal do Brasil expresso na Solução de Consulta 8a RF
no 291/2009 e na Solução de Divergência COSIT no 11/2007;
- Apuração indevida de créditos relativos a peças de reposição e máquinas
adquiridas de valor superior a R$ 326,91 que deveriam ser registrados no ativo
para gerar créditos apurados com base na depreciação dos bens, nos termos da
Solução de Divergência COSIT no 14/2007 e art. 301 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99;
- Apuração indevida de créditos sobre a aquisição de diversos bens que não
são utilizados como insumos, tais como ferramentas, materiais de construção,
materiais de laboratório, ouro ativo financeiro, produtos de empresas
concorrentes que não eram objeto de revenda, além de outros;
- Apuração indevida de créditos na aquisição de equipamentos de proteção
individual, tendo em vista o entendimento firmado pela Receita Federal do Brasil
nas Soluções de Divergência COSIT nos 43/2008 e 09/2001;
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
4
- Apuração de créditos relativos à aquisição de alguns bens que, apesar de
serem insumos, não tiveram sua utilização individualizada ou especificada, tais
como sucatas de materiais diversos e gastos com gasolina, diesel, álcool, aditivo e
óleo automotivo;
- Apuração de créditos relativos a aquisições cujas notas fiscais não foram
apresentadas à fiscalização, após intimações realizadas para esse fim.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 13/12/2012 e
apresentou impugnação em 11/01/2013, alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente, alega nulidade do processo administrativo, em face da
inexistência de justa causa e da inocorrência de qualquer ilícito. Afirma que a
Constituição Federal garante aos cidadãos o sagrado direito de defesa, tanto na
fase administrativa como na judicial. Afirma que os dispositivos oferecidos no
auto de infração não possibilitam o entendimento da exação e não abrem espaço
ou possibilidade para o apenamento pretendido.
No mérito, inicia questionando as “infrações que alteraram os débitos na
apuração de PIS/COFINS”. Afirma que não há diferença a recolher referente às
notas fiscais de CFOP 5116 e 6116, pois elas se referem à simples remessa de
mercadoria, que já foi tributada quando da emissão da nota fiscal de venda para
entrega futura, e não devem ser objeto de nova incidência, sob pena de bis in
idem. Já em relação à nota fiscal de CFOP 6501, assevera que se trata de uma
operação de exportação, que é isenta da incidência de PIS e Cofins, conforme
previstos nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Prossegue, com questionamentos acerca das “infrações que alteraram os
créditos na apuração na apuração do PIS/COFINS”. Afirma que a glosa do crédito
relativo à compra de energia elétrica do mês de fevereiro/2008 não merece
prosperar, porque a conta no 10838, com vencimento em 26/02/2008, substitui e
engloba o valor da conta anterior, de no 14843, a qual já havia sido paga em
31/01/2008, mas sem creditamento de PIS/COFINS.
Afirma que a diferença glosada refere-se à diferença econômico-financeira,
ou seja, de valor pago, tendo em vista o crédito de benefício financeiro que a
companhia de energia lhe concedeu na substituição das referidas contas. Defende
que uma vez que o valor constante da nota fiscal de fornecimento de energia foi
efetivamente pago, parte em pecúnia e outra em crédito disponível perante a
companhia fornecedora, é cabível o creditamento.
Alega que a glosa referente à aquisição de “bens que deveriam ter sido
registrados no ativo” foi pautada em raciocínio equivocado decorrente de
intepretação literal de dispositivo de 1999. Destaca que o valor constante da
legislação apontada pela autoridade fiscal, R$ 326,91, mostra-se totalmente
defasado em razão da evolução dos preços dos produtos no decorrer do tempo.
Ressalta também que o contribuinte agiu nos termos do art. 301 do RIR/99, se
enquadrando em todos os seus termos, pois os produtos contidos nas notas
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
5
fiscais glosadas têm vida útil inferior a um ano, o que pode ser facilmente
verificado com um simples passar de olhos pelas notas fiscais e com o
conhecimento de um homem mediano (sem necessidade de conhecimento
técnico). Afirma que seja pela nomenclatura das peças, ou seja pelos seu
baixíssimos valores, depreende-se claramente que se trata de peças de reposição
de alta rotatividade, imprescindíveis para a manutenção dos maquinários.
Contesta a glosa dos créditos relativos à aquisição de bens que a autoridade
fiscal considerou que não são insumos. Nesse ponto, afirma que a autuação
baseouse no entendimento antigo e já superado, constante das Instruções
Normativas SRF no 404 e 247, o qual leva em consideração o conceito de insumo
previsto na legislação do IPI. Afirma que os itens glosados são insumos atinentes à
atividade produtiva da empresa, e cita, como exemplo: produtos ligados
diretamente à fabricação dos produtos, tais como o ouro em pó; produtos
químicos utilizados na impermeabilização, como química galvânica; produtos
consumidos na produção e fabricação; produtos que são sucateados e inseridos
como matéria prima para industrialização.
- Especificamente em relação à aquisição de ouro em pó, afirma que a
simples análise da documentação é suficiente para observar que esse produto é
utilizado exclusivamente em sua linha de produção para o banho de peças, e não
para compor o ativo financeiro. Em relação aos produtos químicos, enfatiza que
são compatíveis com o ramo de atividade da empresa, que atua no ramo
metalúrgico de produtos de metal, cuja fabricação envolve a utilização de
insumos químicos juntamente às demais matérias primas. Quanto aos produtos
que são comprados no comércio varejista, alega que os mesmos são utilizados
como matéria prima para a industrialização, pois são derretidos e transformados
na fabricação dos seus produtos.
- Menciona decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
que reconheceu que despesas com a contratação de seguro podem ser
consideradas insumo para fins de apuração de créditos de PIS e Cofins, e afirma
que com maior razão os produtos e bens acima mencionados também devem ser
assim considerados. Critica a postura do Fisco de lançar mão de outras legislações,
como a do IPI, cuja hipótese de incidência e natureza jurídica são absolutamente
distintas do PIS e da Cofins. Nesse ponto, cita novamente decisão do Carf e
também decisões do Tribunal Regional Federal da 4a Região e do Superior
Tribunal de Justiça, as quais alargaram o conceito de insumo e reconheceram a
ilegalidade das Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004.
- No tocante às despesas glosadas em razão da não apresentação das
respectivas notas fiscais, apresenta documentação, com fulcro no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, para apreciação do órgão julgador. Afirma que as notas
fiscais ora apresentadas comprovam que as mercadorias se tratam de insumos e
dão direito ao desconto de créditos. Ressalta que a não apresentação desses
documentos durante o procedimento de fiscalização ocorreu por um lapso
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
6
temporal, já que no momento dos trabalhos fiscais não estavam em posse do
contribuinte. Enfatiza que tratou-se apenas de descumprimento de uma
obrigação acessória, que não anula a operação realizada, nem o direito ao crédito
respectivo.
Ao final, com base nesses argumentos, o sujeito passivo requereu: (i) a
nulidade do Auto de Infração, por ausência de justa causa; (ii) a improcedência do
Auto de Infração, tendo em vista a atipicidade da conduta praticada; (iii)
realização de intimações no nome e no endereço do advogado por ele indicado.
Em 14/01/2013, o contribuinte apresentou um pedido de parcelamento
parcial dos valores apurados no presente processo (fls. 1165-1166). Assim, o
órgão de origem procedeu à transferência dos débitos confessados para o
processo administrativo no 16.151.720014/2013-82 (Termo de Transferência de
Débitos de fls. 1151-1152 e Despacho de fls. 1171).
É o relatório
Seguindo a marcha processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP. VENDA PARA ENTREGA FUTURA. MOMENTO DA INCIDÊNCIA.
FATURAMENTO.
Havendo duas notas fiscais de saída referentes a uma mesma operação, uma
identificada com Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 5922 ou 6922
(Simples faturamento decorrente de venda p/ entrega futura)
e outra com CFOP 5116 ou 6116 (Venda de produção do estabelecimento
originada de encomenda p/ entrega futura), a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep se dá por ocasião da emissão da primeira, pois é nesse momento que
ocorre o faturamento.
PIS/PASEP. VENDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de operações de venda a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação não estão sujeitas à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP, aplica-se o
conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (§§
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
7
4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo
COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS. VENDA PARA ENTREGA FUTURA. MOMENTO DA INCIDÊNCIA.
FATURAMENTO.
Havendo duas notas fiscais de saída referentes a uma mesma operação, uma
identificada com Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 5922 ou 6922
(Simples faturamento decorrente de venda p/ entrega futura)
e outra com CFOP 5116 ou 6116 (Venda de produção do estabelecimento
originada de encomenda p/ entrega futura), a incidência da Cofins se dá por
ocasião da emissão da primeira, pois é nesse momento que ocorre o faturamento.
COFINS. VENDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de operações de venda a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação não estão sujeitas à incidência da Cofins.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em
22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito
vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
8
10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa
PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os fundamentos
adotados pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Segundo narrado, cuida-se de Auto de Infração lavrado pela Receita Federal em
decorrência de suposta omissão de receitas no período de janeiro a dezembro de 2008, com
reflexos nos valores devidos a título de PIS/Pasep e COFINS.
Examinada a impugnação e seus fundamentos, em conjunto com as provas juntadas
aos autos pela recorrente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) reverteu parcialmente as
glosas, fundamentando-se nos seguintes argumentos:
(i)
Diferenças relativas a receitas de vendas de CFOP 5116/6116: A fiscalização
incluiu na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins receitas identificadas com os CFOPs 5116 e
6116, sob a justificativa de serem vendas realizadas. Entretanto, a documentação constante dos
autos comprova que tais operações correspondem apenas à remessa de mercadorias
anteriormente faturadas, conforme notas fiscais emitidas com os CFOPs 5922 e 6922, relativas
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
9
ao simples faturamento para entrega futura. Verificada a duplicidade, afastou-se a tributação
sobre as notas de remessa, a fim de evitar bis in idem;
(ii)
Receita de venda de CFOP 6501: O lançamento incluiu, indevidamente, o
valor de R$ 444.541,90 na base de cálculo das contribuições, referente a operações identificadas
com o CFOP 6501, no mês de dezembro de 2008. A documentação constante dos autos comprova
tratar-se de remessa com fim específico de exportação, com destinatário habilitado como
empresa comercial exportadora, e posterior comprovação da efetiva exportação das
mercadorias. Aplicou-se, portanto, a não incidência prevista no art. 5o, III, da Lei no 10.637/2002 e
no art. 6o, III, da Lei no 10.833/2003, impondo-se a exclusão do referido valor da base de cálculo
do lançamento;
(iii)
Créditos glosados por se tratar de aquisição de bens que não podem ser
considerados insumos: No caso concreto, verificou-se que parte dos itens glosados – em especial,
equipamentos e materiais adquiridos de fornecedores identificados (Mega Indústria e Comércio
Ltda., Hexis Científica S/A e Quimis Aparelhos Científicos) – demonstram pertinência com as
atividades laboratoriais da contribuinte, inseridas no controle de qualidade de sua produção.
Dessa forma, reconheceu-se a essencialidade desses bens no contexto da atividade produtiva,
sendo cabível o restabelecimento dos respectivos créditos.
No que se refere aos produtos utilizados no tratamento de efluentes, deve-se
reconhecer o direito ao creditamento de PIS e COFINS. A natureza dos bens adquiridos evidencia
sua destinação à atividade de tratamento de resíduos industriais, que, embora posterior ao
processo produtivo, se enquadra no critério de relevância estabelecido pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR. Ressalte-se que o tratamento de efluentes é uma obrigação legal ambiental,
conforme dispõe a Resolução CONAMA no 357/2005, razão pela qual sua execução integra o ciclo
operacional da empresa. Assim, os insumos empregados nesse processo, como reagentes
químicos e materiais laboratoriais, são essenciais ao cumprimento das exigências legais e
ambientais, foi legitimada a apuração de créditos vinculados à sua aquisição.
(iv)
Glosa de créditos relativos à aquisição de bens que deveriam ser
registrados no ativo: A fiscalização glosou créditos relativos a peças de reposição e máquinas
adquiridas acima de R$ 326,91, por entender que deveriam integrar o ativo imobilizado, com
creditamento baseado na depreciação, conforme art. 301 do RIR/1999 e Solução de Divergência
COSIT no 14/2007. O contribuinte alegou defasagem do valor e vida útil inferior a um ano, o que
dispensaria a inclusão no ativo. A autoridade fiscal não pode atualizar o valor legalmente fixado e
não comprovou que a vida útil dos bens ultrapassava um ano, tampouco solicitou
esclarecimentos ao contribuinte sobre esse ponto. Diante da falta de fundamentação e
investigação, foram restabelecidos os créditos;
(v)
Créditos relativos à aquisição de equipamentos de proteção individual: Os
gastos com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) exigidos por lei geram
créditos de PIS/Pasep e Cofins, conforme o critério de relevância definido pelo STJ no REsp
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
10
1.221.170/PR e os capítulos 4 e 9.2 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018. Assim, reverteu-
se a glosa desses créditos, cujos valores e respectivas contribuições estão discriminados na tabela
anexa;
(vi)
Créditos glosados por falta de apresentação de notas fiscais: O contribuinte
apresentou, em impugnação, notas fiscais que não foram disponibilizadas à fiscalização durante
os trabalhos, comprovando algumas aquisições anteriormente glosadas por falta de
documentação. Entre elas, destacam-se as notas fiscais de compra de lingotes de latão, insumo
comum e essencial na fabricação dos produtos metálicos do contribuinte (CNAE 25.99-3-99).
Assim, foi reconhecido o direito à apuração dos créditos relativos a essas aquisições, conforme
discriminado na tabela anexa.

As demais rubricas permaneceram glosadas pelos seguintes fundamentos:
(i)
Glosa de créditos relativos a despesas com energia elétrica: A fiscalização
glosou créditos de PIS e COFINS relativos a despesas com energia elétrica no mês de fevereiro de
2008, por constatar divergência entre o valor registrado na contabilidade e o valor da nota fiscal. A
alegação do contribuinte, de que a diferença decorre de crédito concedido pela concessionária em
razão de pagamento efetuado no mês anterior, não se sustenta, pois carece de comprovação
documental e demonstração da origem do desconto. Ademais, o creditamento, nos termos do
art. 3o, §1o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, deve observar o valor incorrido no
próprio mês da apuração, não sendo possível o aproveitamento de crédito relativo a período
diverso;
(ii)
Créditos glosados por se tratar de aquisição de bens que não podem ser
considerados insumos: No que se refere às aquisições de ouro, não se admite o aproveitamento
de créditos de PIS e COFINS, tanto pela ausência de comprovação da sua efetiva utilização no
processo produtivo (banho de ouro em peças), quanto pelo fato de se tratar de "ouro ativo
financeiro", conforme evidenciado nas notas fiscais apresentadas. Nessas condições, não houve
incidência das contribuições nas operações anteriores, nos termos do art. 153, § 5o, da CF/88, do
art. 4o da Lei no 7.766/1989 e do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637/2002, o que inviabilizou o
creditamento pretendido.
Não se admite o aproveitamento de créditos sobre a aquisição de produtos como
torneiras, misturadores, registros e assentos sanitários, fabricados por concorrentes, pois não
foi comprovada sua utilização como insumo no processo produtivo. A alegação de que esses
produtos seriam derretidos para extração de matéria-prima não possui comprovação nem
plausibilidade, especialmente por se tratar de bens novos adquiridos de varejistas de materiais de
construção, não sendo, pois, equiparados a sucatas.
Não restou comprovada a essencialidade ou relevância dos produtos listados pelo
contribuinte para o processo produtivo (e-fls. 905-917 anexada à impugnação). Ferramentas,
conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, estão excluídas do conceito de insumo.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
11
Outros itens, como tubo de esgoto, tijolo refratário, cesto plástico, MDF e estrados, não tiveram
uso demonstrado no processo produtivo, motivo pelo qual as glosas relativas a esses créditos
foram mantidas.
(iii)
Créditos glosados por falta de apresentação de notas fiscais: por vedação
expressa no art. 47 da Lei no 11.196/2005, foram glosadas as notas fiscais emitidas pela Everest
Comércio de Metais Ltda, concernentes à aquisição de “sucata de latão”.
O contribuinte apresentou notas fiscais de aquisição de peças de reposição e
materiais diversos, porém não demonstrou nem indicou a aplicação desses itens nos
equipamentos relacionados ao processo produtivo. Da mesma forma, foram apresentadas notas
fiscais de materiais como “fita durex” e “fita de empacotamento”, sem comprovação de sua
essencialidade para a atividade produtiva. Diante da ausência de comprovação, manteve-se a
glosa dos créditos correspondentes a essas aquisições.

Por meio de recurso voluntário, a recorrente insurge-se contra as glosas relativas à
energia elétrica e aos bens do ativo imobilizado, além de requerer o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Mediante o argumento de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a recorrente alega que o
decisório recorrido é nulo devido à inércia no processo administrativo, afirmando que, por terem
decorrido mais de seis anos entre a impugnação e o último andamento processual, estaria
configurada a prescrição intercorrente, o que invalidaria a pretensão punitiva.
Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois a prescrição intercorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal, conforme dispõe a Súmula Vinculante CARF no 11, de
observância obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal Administrativo, nos termos dos artigos
98 e 99 do Regimento Interno (Portaria no 1.634/2023), sob pena de perda do mandato.
Nesse sentido, rejeito o pedido.
Em relação ao mérito recursal, mantenho incólume a decisão recorrida, pois, apesar
da DRJ ter informado sobre a necessidade de comprovação do direito alegado, a recorrente não
apresentou nos autos documentação que comprove a origem do desconto nas despesas com
energia elétrica referentes ao mês de fevereiro de 2008.
O mesmo aplica-se às peças de reposição e máquinas adquiridas por valor superior
a R$ 326,91, que, conforme devidamente apontado pela fiscalização, deveriam ser registradas no
ativo imobilizado para que os créditos fossem apropriados mediante a depreciação desses bens,
nos termos do art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Contra tais fundamentos, a recorrente não apresentou novas provas nem trouxe
fatos supervenientes, razão pela qual adoto como minhas as razões de decidir da DRJ:
Glosa de créditos relativos a despesas com energia elétrica
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
12
A fiscalização glosou parte dos créditos referentes a despesas com energia
elétrica apurados pelo sujeito passivo no mês de fevereiro de 2008, haja vista a
constatação de que tais valores eram superiores ao registrado na contabilidade.
Na impugnação, o sujeito passivo alega que a diferença entre o valor da
nota fiscal e o valor efetivamente pago referente ao mês de fevereiro é
decorrente de crédito concedido pela companhia de energia, correspondente ao
valor da conta paga no mês de janeiro (no qual não houve apuração de créditos
referentes a despesas com energia elétrica).
A alegação do sujeito passivo não pode ser acatada.
Primeiro, porque o contribuinte não explica e não demonstra qual teria sido
a motivação do suposto desconto concedido pela empresa de energia. Essa
explicação seria fundamental para a perfeita compreensão da operação e
aplicação do tratamento legal correspondente.
Além disso, como o próprio contribuinte afirma que a diferença entre o
valor da nota fiscal e o valor efetivamente pago no mês de fevereiro é referente a
valor pago no mês de janeiro, é de se concluir que se trata de crédito que deveria,
em tese, ter sido apurado no mês de janeiro, e não no mês de fevereiro, haja vista
que a lei, ao prever a possibilidade de apuração de créditos sobre a energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, prevê que a base de
cálculo é o valor incorrido no mês (art. 3o, § 1o, II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
no 10.833/2003).
Glosa de créditos relativos à aquisição de bens que deveriam ser registrados no
ativo
Foram glosados os créditos apurados pelo contribuinte a título de
“aquisição de bens utilizados como insumos”, relativos a peças de reposição e
máquinas adquiridas de valor superior a R$ 326,91, os quais, segundo a
fiscalização, deveriam ser registrados no ativo para gerar créditos apurados com
base na depreciação dos bens, nos termos da Solução de Divergência COSIT no
14/2007 e do art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99.
O contribuinte afirma que o valor considerado pela fiscalização, R$ 326,91,
encontrava-se defasado no momento da apuração dos créditos, haja vista a
inflação verificada desde a edição do art. 301 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999. Afirma também que os produtos adquiridos não precisariam ser
incluídos no ativo imobilizado porque são de alta rotatividade e têm vida útil
inferior a um ano.
Quanto ao valor considerado como referência pela fiscalização, cumpre
esclarecer que o mesmo se encontrava previsto no art. 301 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, em vigor no período
de apuração ora analisado:
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
13
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991,
art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30 ).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a
que se refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a
hipótese onde a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses
bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das
melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá
ser ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art.
45, § 1o ).
Não cabe à autoridade fiscal efetuar qualquer atualização do valor previsto
na referida norma, pois não há previsão legal para tanto. Nesse ponto, destaca-se
a total vinculação da autoridade administrativa aos atos normativos vigentes (art.
26-A do Decreto 70.235, de 1972 e art. 7o, IV e V, da Portaria MF no 341, de 2011).
No entanto, conforme se depreende do dispositivo acima transcrito,
mesmo para os bens de valor superior a R$ 326,61, a inclusão no ativo imobilizado
é obrigatória apenas quando a vida útil do bem é superior a um ano. E no caso,
observa-se que a fiscalização não apontou os motivos pelos quais entendeu que o
prazo de vida útil dos bens adquiridos pelo sujeito passivo excederia a um ano.
Não há, portanto, motivação/fundamentação suficiente para a conclusão de que
os bens em questão deveriam ter sido incluídos no ativo imobilizado (e por
consequência não poderiam ser considerados insumos).
Importa acrescentar que a simples análise das descrições das mercadorias
constantes das notas fiscais juntadas no presente processo não permite concluir
de plano que se trata de máquinas ou peças de reposição com vida útil superior a
um ano11. Além disso, analisando os diversos Termos de Intimação emitidos
durante o procedimento fiscal, verificase que a fiscalização não procurou
aprofundar as investigações sobre esse tema, pois em nenhum momento o
contribuinte foi instado a apresentar esclarecimentos ou comprovantes
relacionados à vida útil dos bens adquiridos.
Nesse contexto, tendo em vista a ausência de fundamentação suficiente
para a conclusão de que os bens adquiridos deveriam ser incluídos no ativo
imobilizado, a glosa deve ser revertida. Na tabela a seguir, são discriminadas as
bases de cálculo mensais dos créditos reconhecidos, bem como os valores de
PIS/Pasep e Cofins que, por consequência, devem ser excluídos do lançamento:
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.172 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722708/2012-95
14

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1247
DF CARF MF
Original